Tribunal: TJDFT
Processo: 0741835-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC/2015), não sendo permitida a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. Inexiste omissão no julgado quando expressa e claramente apreciadas a matéria ventilada pela embargante, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.